Tribunal: STF
Processo: ARE 713684
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Acórdão com que o Tribunal de origem cassou a antecipação da tutela concedida pelo juiz de primeiro grau. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade. Súmula nº 735/STF. Servidor. Militar. Reserva remunerada. Promoção. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento da Corte no sentido de que não cabe recurso extraordinário contra acórdão que concede ou indefere medida liminar. Incidência da Súmula nº 735/STF.



    2. O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 717.898/SC, Relator o Ministro Gilmar Mendes, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à “promoção de policiais militares ao grau hierarquicamente superior quando transferidos para a reserva remunerada”. 



    3. Agravo regimental não provido.